Tribunal: TJES
Processo: 5045507-85.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045507-85.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILLA BORGES DE BARROS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE MÃE E FILHO EM CANAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO E FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 2.000,00. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS ADICIONAIS ESPECÍFICOS COM RELAÇÃO À GENITORA. VALOR ARBITRADO A AMBOS OS REQUERIMENTOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo a parte autora o benefício da gratuidade de justiça, considerando a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento pleiteando indenização por danos morais por suposto uso indevido da imagem da parte autora.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral para:

1)
CONDENAR
o Requerido MUNICIPIO DE VITORIA na obrigação de não fazer no sentido de se abster de publicar a imagem do Autor em fotos de grupo de WhatsApp ou qualquer outro canal de comunicação institucional, ressalvada futura autorização expressa da representante legal;

2)
CONDENAR
o Requerido MUNICIPIO DE VITORIA no pagamento ao Autor de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Irresignada, a parte Requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença no tocante à majoração dos danos morais, arguindo que a r. sentença considerou os danos morais tão somente sob a ótica do infante quando, em verdade, o pedido autoral havia sido pela condenação em danos morais para mãe e filho, já que ambos tiveram sua imagem indevidamente publicada sem autorização.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento integral do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao condenar o município em danos morais em favor da parte autora, composta por mãe e filho.

Dito isso, não entendo que os danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram direcionados apenas ao infante, mas abarcam toda a narrativa inicial, visando a compensação pelos danos que a parte autora alega ter experimentado ao ter sua imagem indevidamente veiculada.

Nesse sentido, apesar de o teor da sentença fundamentar em maior parte o ato ilícito em divulgar imagens de uma criança sem autorização, é certo que ela considerou a narrativa inicial em toda a sua extensão, sendo o valor arbitrado suficiente ante à extensão do dano, notadamente quando a violação fora cessada e não foram comprovados maiores prejuízos.

Desta feita, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional ao evento danoso e a extensão dos danos, conforme trecho a seguir extraído da
decisium:

“[...] invocando o princípio da proporcionalidade principalmente que as imagens foram rapidamente excluídas, fixo a verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois, ao meu ver, tal valor basta para que sirva de exemplo apto a inibir outros atos afins, em atendimento às inegáveis funções pedagógica e preventiva, além do caráter punitivo da responsabilidade civil, finalidades que não podem ser olvidadas, nos moldes do artigo 944, do Código Civil. [...]”

Além disso, com relação à modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)